Tribunal: STF
Processo: RE 1589186
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“APELAÇÃO DA IMPETRANTE - Mandado de segurança com pedido de liminar - Policial Civil - Investigadora de Polícia - Aposentadoria Especial – Admissibilidade - Recepção constitucional do art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 51/1985 – Matéria de Repercussão Geral decidida pelo Colendo STF no RE nº 567.110/AC - Servidora que preencheu as exigências legais – Adquirido o direito à aposentadoria - A impetrante possui mais de 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (certidão – fls. 18/23, com 26 anos, 3 meses e 29 dias) - Não há que se alegar a inexistência de requerimento administrativo prévio, posto que este é desnecessário, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" - Aplicação do artigo 1º-F, da lei nº 9.494/97 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que denegou a segurança, reformada – Recurso da impetrante, provido.” (e-doc. 9)

Opostos dois embargos de declaração, que foram acolhidos para fazer constar no decisório objurgado que os impetrados, ora recorrentes, também foram condenados “à concederem a aposentadoria especial” (e-doc. 21, p. 5), mantendo a recorrida “na mesma classe que vem sendo ocupada ao tempo de sua inativação [...], afastando-se eventual rebaixamento” (e-doc. 25, p. 2).
No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que “a aposentadoria especial dos policiais civis pode ser concedida nos moldes da Lei Complementar nº 51/1985 (conforme alterações promovidas pela Lei Complementar nº 144/2014), desde que cumpridos os requisitos para tal”, mas que, realizada a aposentadoria do servidor sob tais fundamentos, não resta garantido o “direito à integralidade e à paridade” (e-doc. 27, p. 4).
Sustenta que “antes da Emenda Constitucional nº 41/03, a Constituição Federal, em seu art. 40, § 3º, previa o direito dos servidores à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa)”, contudo, passou a ter “direito a proventos calculados nos termos do ar. 40, parágrafos 1º, 3º e 17 da CF” (e-doc. 27, p. 5).
Aduz que, ainda que a parte recorrida possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais “(no sentido de contrários a proporcionais), não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05” (e-doc. 27, p. 5). 
Pondera que a opção “pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05!” (e-doc. 27, p. 10).
Quanto à paridade, defende que “forçoso é reconhecer que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05” (e-doc. 27, p. 10).
O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.1632.672/SP e do RE nº 1.486.392/SP, feitos paradigmas dos Temas nºs 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, respectivamente, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise, a 11ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS 1.019 E 1.307 DO STF E AO TEMA 21 DO IRDR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão voltada ao reconhecimento do direito da autora à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. 
2. Acórdão proferido em harmonia com a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.019 e 1.307, bem como com o Tema 21 do IRDR deste Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito à aposentadoria especial aos policiais civis que implementaram os requisitos legais, com integralidade e paridade proventais. 
3. Reconhecimento expresso do preenchimento dos requisitos previstos na LC 51/1985 e da legislação estadual correlata, com destaque para a Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008, acudindo, dessarte, aos rigores do precedente qualificado (Tema 1.307). 
4. Desnecessidade de readequação do julgado. Acórdão preservado por seus próprios fundamentos.”

Decido.
No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o direito à aposentadoria especial da servidora com proventos integrais, bem como à paridade no cálculo, com base nos seguintes fundamentos:

“O recurso da impetrante comporta provimento.
(...)
Pela análise dos autos, conclui-se que a impetrante cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Complementar 51/1985 e Lei Complementar n° 1.062/08. 
De fato, aos policiais civis aplica-se um regime previdenciário próprio, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, que em seu artigo 3º assim dispõe:
´Artigo 3º - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2º desta lei complementar.´ Grifo nosso.
Com isso, dispensou-se a comprovação da idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se for homem, e 50 (cinquenta) anos, se mulher. 
Adquirido o direito à aposentadoria (certidão fls. 18/23, com 26 anos, 3 meses e 29 dias), bem como possui mais de 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ou seja, na vigência da Lei Complementar Federal nº 144, de 15.5.2014, que alterou o art. 1º da L.C. 51/85, houve, de fato, a suspensão da eficácia da Lei Estadual nº 1.062/08 (art. 24, XII, da CR).
Mas a referida lei foi editada para regulamentar a aposentadoria especial do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da CR, assim dispondo:
(...)
Portanto, a impetrante, ora apelante, possui o direito à aposentadoria especial, visto ter preenchido os requisitos exigidos por lei.
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da impetrante, a fim de julgar procedente o  ´mandamus´, para conceder a segurança pleiteada, nos termos do artigo, 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil/2015, condenando os impetrados à procederem ao reenquadramento e pagamento dos proventos integrais à impetrante, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 51/1985, assegurando-lhe ainda as garantias da paridade com os servidores da ativa do mesmo cargo e classe, desde a data de sua inativação, pagando os valores vencidos e vincendos, com atualização monetária e juros moratórios, com aplicação da redação original do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, declarando o crédito de natureza alimentar. Indevida condenação em honorários advocatícios (conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 512 do Excelso Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).”

A Corte a quo examinou o direito da parte autora de obter o benefício de aposentadoria especial à luz das disposições da Lei Complementar nº 51/85 e Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008.
No acórdão proferido em sede de juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 1.019 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades de risco, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.
No ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:

“Ao relatório do acórdão de fls. 173/194, acrescente-se que foi manejado recurso extraordinário pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo às fls. 229/238, no bojo do qual, em resumo, deduz que  ´o pleito do interessado de concessão de aposentadoria com proventos integrais não pode ser atendido ´ uma vez que  ´os proventos, a partir da EC 41/2003, devem ser calculados nos termos do artigo 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal´. 
(...)
Consoante o artigo 1.040, inciso II, do Código Processual Civil, compete a esta Turma Julgadora eventual adequação ou manutenção da decisão ora recorrida. Os autos retornaram a esta 11ª Câmara de Direito Público para que seja observada a definição dada pelo eg. STF ao Tema nº 1.019, bem como ao IRDR nº 21 deste TJSP, com especial atenção no que atine a aditada paridade de proventos, a qual reclama expressa previsão em lei complementar local para sua concessão. 
(...)
Nota-se dos precedentes estabelecidos distinção feita pelo col. STF entre os regimes de integralidade salarial e da paridade salarial para a categoria dos servidores policiais civis, sujeitos à atividade de risco. 
Se, em relação à integralidade, o precedente bem cuidou de assentar sua garantia a todos os servidores admitidos até a data da entrada em vigor da EC 41/2003, não fez o mesmo em relação à paridade, determinando a reanálise da matéria à luz da legislação estadual respectiva de cada ente federativo. 
(...)
Para o caso sub examine, verifica-se ter sido o v. acórdão readequando proferido em 09 de maio de 2017, antes da admissão do Tema IRDR 21 (29/08/2018).
De todo modo, valeu-se o julgado das disposições da LC nº 51/1985 e da LCE nº 1.062/2008, tanto no exame da integralidade quanto da paridade remuneratória, como se pode depreender do excerto do voto, abaixo transcrito, in verbis: 
(...)
Como pontuado algures, o acórdão decidiu, à inteireza, acerca das teses firmadas pelos Temas 1019 e 1307, tendo sido expresso no exame da Lei Complementar Estadual 1.062/2008 para fins de concessão da integralidade e da paridade remuneratória.”

Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Policial civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/85. Recepção pela CF/88. Abono de permanência. Percepção. Possibilidade. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 51/85 foi recebido pela Constituição Federal. 2. A Corte já se pronunciou no sentido de que a Constituição não veda a extensão do direito ao abono de permanência para servidores públicos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 923.565/RS-AgR,  Segunda Turma, minha relatoria, DJe 1º/2/16) 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.131.956/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/2/19).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 983.962/RO-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8/6/17) 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.408.167/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe 15/6/23).

Ademais, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392/SP, feito paradigma do Tema nº 1.307 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluiu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:

“Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,  DJe 14-08-2024) (grifei). 

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.573.107/SP, também interposto pelo ora recorrente, que bem se aplica ao caso dos presentes autos:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019), firmou a seguinte tese de julgamento:

 O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.

No julgamento do RE 1.486.392-RG (Tema 1.307), por sua vez, esta Corte fixou a seguinte tese:

1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.

No caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrida, escrivão da polícia civil, se enquadrava nos termos da Lei Complementar 51/1985, fazendo jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, nos termos da Lei Complementar estadual 1.062/2008.
Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido não dissentiu do decidido no Temas 1.019 e 1.037/STF.
Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte ora recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).”

Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas: RE nº 1.571.862/SP, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 10/10/2025; RE nº 1.560.986/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2025; RE nº 1.533.625/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2025; RE nº 1.531.615/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 31/01/2025; e RE nº 1.157.729/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 10/12/2024.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela Corte de Origem.
 Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente